Tribunal: TJSP
Processo: 2022251-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Levantamento de 80% do depósito efetuado. Art. 33, § 2o, do DL no 3.365/41. Valor que se identifica naquele arbitrado pelo juiz com base no laudo prévio, e não com o valor ofertado. Hipótese, ademais, que não contempla qualquer excepcionalidade a justificar a observância do valor ofertado. Impugnação fazendária manifestamente improcedente. Decisão reformada. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Levantamento de 80% do depósito efetuado. Art. 33, § 2o, do DL no 3.365/41. Valor que se identifica naquele arbitrado pelo juiz com base no laudo prévio, e não com o valor ofertado. Hipótese, ademais, que não contempla qualquer excepcionalidade a justificar a observância do valor ofertado. Impugnação fazendária manifestamente improcedente. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022251-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANTONIO
HENRIQUE PARI e ANA LÚCIA MOREIRA PARI, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022251-80.2020.8.26.0000 -Voto no 16.701
2
Agravo de Instrumento no 2022251-80.2020.8.26.0000 (Digital)
Agravantes: Antônio Henrique Pari e outra
Agravada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
2a Juíza: Desa. Ana Liarte
Voto no 16.701
Ementa:
Agravo de instrumento. Levantamento de 80% do
depósito efetuado. Art. 33, § 2o, do DL no 3.365/41.
Valor que se identifica naquele arbitrado pelo juiz
com base no laudo prévio, e não com o valor
ofertado. Hipótese, ademais, que não contempla
qualquer excepcionalidade a justificar a observância do valor ofertado. Impugnação
fazendária manifestamente improcedente. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento que controverte sobre a
base de cálculo do levantamento de 80% do depósito efetuado a que se refere o
art. 33, § 2o, do DL no 3.365/41.
Concluiu a decisão agravada que se trata do valor
incontroverso, equivalente ao depósito inicial ofertado pela expropriante, ao
passo que os agravantes entendem ser o equivalente ao valor arbitrado pelo
perito por força do imperativo da justa indenização.
O recurso foi processado sem o efeito ativo, e a municipalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022251-80.2020.8.26.0000 -Voto no 16.701
3
ofertou contraminuta na qual sustenta o acerto da decisão agravada porque o
laudo pericial deixou de considerar a depreciação do bem pelo fato da situação
em área de preservação permanente.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
A norma legal que autoriza ao expropriado o levantamento de
80% do valor da indenização é uma garantia de concretização do direito de prévia
e justa indenização.
A base de cálculo é o valor ofertado, arbitrado pelo juiz, ou
fixado na sentença, conforme a fase procedimental do processo.
Tendo havido avaliação prévia, e tendo o magistrado acolhido
o valor nela encontrado, houve arbitramento, que assim é o quanto deve ser
considerado para a indicação do justo preço, que não mais é aquele alvitrado
pelo ente expropriante.
Ente expropriante que não se socorre do processo para a
satisfação do denominado interesse público secundário identificado na sua
economia, e sim do interesse público primário coincidente com a garantia
constitucional da prévia indenização.
Ademais, nem excepcionalidade há no caso em apreço a
justificar o afastamento do rigor da relação jurídico processual expropriatória, pois
a tese sustentada pela municipalidade para depreciar o valor da indenização é
daquelas que se situa no plano ficcional colorido pelo dever ser que nenhuma
correspondência tem com a realidade de fato e com a própria finalidade da
desapropriação (Apelação no 1012168-67.2014.8.26.0053): quer canalizar um rio
e invoca a existência de área de preservação permanente para reduzir o preço da
desapropriação.
Nestas condições, a pretensão recursal merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022251-80.2020.8.26.0000 -Voto no 16.701
4
Voto pelo provimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator